Tribunal: TJBA
Processo: 8085640-11.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8085640-11.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ROSEMEIRE SENA ARAUJO

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO, GLAUCO GOMES MADUREIRA, PATRICIA ANTERO FERNANDES BASTOS, VIVIANE DOS REIS FERREIRA, RICARDO LUIZ CESARIO JUNIOR, NILTON ROBERTO DA SILVA SIMAO, TIAGO VICTOR MOTA

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA/INDENIZATÓRI
A
. SENTENÇA QUE EXTINGUE O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE PROCURAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA POR AUTENTICIDADE. PRESENÇA PESSOAL EM TABELIONATO DE NOTAS. DOCUMENTOS COLACIONADOS QUE ATENDEM OS REQUISITOS LEGAIS SUFICIENTES PARA O PROCESSAMENTO DO FEITO. SENTENÇA ANULADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

1. Processo extinto sem resolução do mérito. Determinação de juntada de procuração com firma reconhecida por autenticidade. Presença pessoal em Tabelionato de Notas. Ausência de fundamento legal. Afronta à garantia constitucional de acesso ao Judiciário.

2. Comando sentencial que deve ser anulado, com retorno dos autos à instância originária, para prosseguimento do feito, nos termos legais.
SENTENÇA ANULADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
apelação nº
8085640-11.2023.8.05.0001
, em que figura, como apelante

ROSEMEIRE SENA ARAÚJO
o

e, como apelado,
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO
à apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des Jorge Barretto

Relator